Tribunal: TJMT
Processo: 1001536-45.2024.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001536-45.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILSON FRANCISCO MOISES DA SILVA - CPF: 052.893.031-11 (APELANTE), SAMUEL ELIAQUIM MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 946.308.602-15 (ASSISTENTE), MARCIA CRISTINA SALDANHA - CPF: 035.001.672-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS GRAMPINHA DIAS - CPF: 111.329.957-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido
. Dosimetria da pena. Índice fracionário. Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Prequestionamento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante
pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido
(art. 14 da Lei n. 10.826/03), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

II. Questões em discussão

2. Há
3 (três) questões em discussão:

(i) definir se é possível a aplicação do índice fracionário de 1/6 (um sexto)
sobre o mínimo legal

na dosimetria da pena-base;

(
ii
) estabelecer se é viável superar a vedação imposta pela Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça para reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal;

(
iii
) determinar se deve ser acolhido o prequestionamento da matéria para instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3.
A aplicação do índice de 1/6 (um sexto)
sobre o mínimo legal
para a circunstância judicial negativada acarretaria aumento da pena superior ao já fixado com base no índice de 1/8 (um oitavo), o que configuraria
reformatio in pejus
, sendo inviável sua adoção em prejuízo do apelante.

4. A incidência da atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, sem redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme determinação da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A pretensão de afastar a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para reduzir a pena aquém do mínimo legal, não encontra amparo na legislação ou na jurisprudência, devendo prevalecer o entendimento consolidado.

6.
O prequestionamento da matéria para efeito de instância superior foi implicitamente atendido ao serem analisados todos os pontos suscitados no recurso.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“1.
A utilização de índice fracionário diverso na dosimetria da pena não pode resultar em
reformatio in pejus
. 2. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O prequestionamento se satisfaz com a apreciação explícita das questões debatidas.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 10.826/2003, art. 14; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 231.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edilson Francisco Moisés da Silva
contra a sentença
prolatada pelo Juízo da 3a Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação Penal n. 1001536-45.2024.8.11.
0086, condenando-o pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo
de uso
permitido
(
art. 14 da Lei n. 10.826/03), à pena de
2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 2775996443, postula
: (i)
a utilização do índice fracionário de 1/6 (um sexto)
sobre o mínimo legal
para a circunstância judicial negativada para a fixação da pena-base
; (
ii
) a superação da vedação existente no enunciado da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, com intuito de reduzir a sua pena intermediária abaixo do mínimo previsto do tipo penal; e, por fim (
iii
)
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões vistas no ID 277596445, o Ministério Público requer o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de que se encontra no ID 281210366, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
27759636
0
, narra os fatos desta forma:

[...]
Ressoa do inquérito policial que, no dia 31 de março de 2024, por volta das 16h10 horas, no estacionamento da Lanchonete Porta Aberta II, situado na Rodovia BR-163, km 572, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT,
EDILSON FRANCISCO MOISÉS DA SILVA
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
portou, transportou e mantinha sob sua guarda
01 (um) revólver, calibre .38
Special
, série n. RF656345, marca Taurus, além de 07 (sete) munições intactas do mesmo calibre,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Aflora dos autos que a equipe da Polícia Rodoviária Federal estava chegando ao local supracitado, quando avistou o increpado em atitude suspeita, aproximando-se de uma motocicleta e buscando ocultar um volume que estava em sua cintura.

Assim, os agentes abordaram-no, instante em que localizaram o armamento descrito.

Ressoa que o revólver e as munições foram apreendidos e o increpado foi preso em flagrante delito.

Insta informar que o Auto de Eficiência de Arma de Fogo e Munições está encartado no ID Num. 151976314 – págs. 01/11. [...]

Destaques no original

Da análise destes autos infere-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas e não foram objeto de irresignação por parte do apelante.

Consoante foi relatado, o apelante almeja a revisão da pena que foi imposta à sua pessoa, a fim de que seja utilizado o
índice fracionário de 1/6 (um sexto)
sobre o mínimo legal
para a circunstância judicial negativada
; bem como a fixação da pena intermediária em quantitativo inferior ao mínimo legal, com superação da vedação constante na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
Passo à dosagem da pena:

O artigo 14 da Lei 10.826/03 prevê pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
do agente é a usual do tipo.

O réu é
primário
e, nos termos da Súmula 444 do STJ, não ostenta
maus antecedentes
.

Sem elementos nos autos quanto à sua
personalidade
, mas sua
conduta social
deve ser considerada negativa.

Isso porque, analisando o conteúdo dos dados extraídos de seu celular, nota-se que o réu era um criminoso contumaz, se envolvendo na prática de tráfico de drogas, e homicídios de integrantes da facção rival (Comando Vermelho), com regularidade, além de integrante de facção criminosa como ele menciona no id. 162943473, p. 16: “uai mano, então você
ta
falando ne mano, entendeu, quem manda o aval lá em cima é o mano “CABELO”,
eu vou
ta

enconstando
nos mano do PCC lá em
cimão

lá
viado
,
ta
vestindo a camiseta com os cara de
cimão
também lá
, não é bem assim não, você acha que eu não
to
por dentro das mão também não mano, você é doido e
u sou bandido também no bagulho
, você é louco.” (sic)

Uma vez demonstrado que ele é integrante de facção criminosa, tenho por evidente que sua
conduta social
deve ser considerada negativa.

Nesse sentido:

[...]

A
motivação
do delito não foge ao usual.

As
circunstâncias
e as
consequências
são as normais do tipo.

Assim, considerando as modulares expostas tenho como
suficiente para prevenção e repressão do crime a pena-base de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de

reclusão
, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, já que uma das oito circunstâncias previstas pelo artigo 59 foi considerada negativa no caso concreto (culpabilidade e conduta social).

Incide a atenuante da confissão espontânea, de modo que atenuo a pena em 03 meses, deixando de fazer redução maior em atenção à Súmula 231 do STJ.

Não há causas especiais de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual,
converto em definitiva a pena de 02 (dois) anos.
[...]

Destaques no original

A princípio, deve ser mencionado que a alteração do índice
fracionário
, conforme pleiteado pelo apelante, revelaria, na prática, maior gravosidade na reprimenda fixada na sentença condenatória. Isso porque, considerando a pena-base estabelecida, a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) res
ultou no aumento de 3 (três) meses, ao passo que, se aplicada a fração de 1/6 (um sexto), o acréscimo seria de 4 (quatro) meses.

Dessa forma, ainda que, em tese, a utilização da fração de 1/6 (um sexto) pudesse parecer mais benéfica sob a perspectiva proporcional, no caso concreto, sua adoção acarretaria elevação da pena anteriormente fixada, em
afronta ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
. Assim, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão rec
ursal.

Noutro vértice, não há como acolher o pedido do apelante visando o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que a pena intermediária seja readequada para aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da sua confissão, uma vez que a incidência da minorante em alusão não pode reduzi-la abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima questionado, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo flexibilizar, portanto, o entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser consignado que, ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO DE WELLINGTON DOS ANJOS OLIVEIRA - ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, II, DO CP] – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO –
FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ
– RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo prova judicializada que aponta o réu como coautor do crime de roubo, sendo o responsável pela condução da motocicleta com a qual ele e o comparsa empreenderam fuga da cena do crime, o que foi corroborado pela confissão qualificada dada em juízo, é descabida a pretensão absolutória.

É inviável a diminuição da pena privativa de liberdade aquém do mínimo legal. Aplicação da Súmula 231, que permanece vigente, conforme recente decisão da Terceira Seção do STJ.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ARMA NÃO APREENDIDA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

“[...] é prescindível a apreensão e a perícia da arma quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto” [STJ -
AgRg
no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024].

A incidência de duas causas de aumento, por si só, é insuficiente para exasperar o quantum de aumento na terceira fase dosimétrica acima do mínimo legal, sem que haja fundamentos concretos que autorizem o recrudescimento.

(N.U 0005198-97.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08.10.2024,
Publicado
no DJE 09.10.2024)

Destacamos.

Sobreleva-se registrar, ainda nessa senda, que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE n. 597.270, relatado pelo ministro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG

– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– julgamento: 26.03.2009 – publicação: 05.06.2009)
Destacamos

Logo, seria impossível a redução da pena intermediária do apelante para aquém do mínimo legal, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por

Edilson Francisco Moisés da Silva
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025